Tribunal: TJMT
Processo: 1000008-43.2021.8.11.0033
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLAUDINETE MARIA DA SILVA - CPF: 028.444.754-42 (RECORRENTE), VANIA CONCEICAO DO NASCIMENTO - CPF: 875.520.001-04 (ADVOGADO), CENTRO EDUCACIONAL FASEB LTDA - ME - CNPJ: 16.921.353/0001-64 (RECORRIDO), CONTINENTAL EDUCACIONAL LTDA - ME - CNPJ: 13.466.141/0001-46 (RECORRIDO), INSTITUTO PARAISO DO NORTE DE EDUCACAO E CULTURA LTDA - IPNEC - ME - CNPJ: 07.481.324/0001-38 (RECORRIDO), União Brasileira de Faculdades LTDA - UNIBF (RECORRIDO), JUAN FELIPE BERTI - CPF: 083.858.129-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Composição: Relator: DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA; 1o Vogal: DR DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA; 2o Vogal: DR. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR - NULIDADE DE SENTENÇA POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA - RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS EDUCACIONAIS – DEMORA NA ENTREGA DO DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR – INÉRCIA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO PELO PERÍODO DE TRÊS ANOS -RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
– QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida postula reparação por danos materiais e morais, em razão da demora na expedição do diploma, após a conclusão do curso.

2.

Afasto a preliminar de nulidade de sentença, por ausência de fundamentação e motivação, uma vez que as razões do convencimento do julgador foram devidamente expostas, ainda que de forma sucinta.

3.

A reclamada não logrou êxito em comprovar que tenha realizado a entrega do diploma da parte autora no período aprazado, tampouco demonstrou a existência de motivo justo para a demora ocasionada.

4.

No caso, constata-se que a conclusão do curso e a colação de grau pela reclamante ocorreram em 2018, sendo que até a data da propositura da ação, isto é, 01/2021, não houve a entrega do diploma pela parte reclamada, permanecendo a autora por aproximadamente três anos sem o documento.

5.

Danos morais caracterizados, eis que a recorrida foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente, decorrentes da demora na entrega do diploma de curso superior da autora, tendo esta, inclusive, buscado uma solução administrativa junto ao Procon, sem êxito.

6.

Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos.

7.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida postula reparação por danos materiais e morais, em razão da demora na expedição do diploma, após a conclusão do curso.

Aduz a parte autora que sua colação de grau no curso de licenciatura em Pedagogia ocorreu em 24/08/2018, entretanto, até o ajuizamento da ação não havia recebido o diploma, mesmo após insistentes tentativas de obtenção do documento junto a ré. Informa que durante todo o período a ré passou por diversas mudanças em sua estrutura administrativa, o que contribuiu significativamente para que lhe fosse entregue o diploma. Busca a condenação das rés na obrigação de fazer consistente na entrega do diploma, além de danos morais.

O juízo de origem julgou procedente os pedidos formulados na exordial, condenando as empresas demandadas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como confirmou a medida liminar anteriormente deferida que determinou às requeridas a emissão do diploma da autora no curso mencionado.

Inconformada, a empresa UNIÃO BRASILEIRA DE FACULDADES LTDA – UNIBF apresentou recurso inominado. Nas razões recursais, suscitou preliminarmente a nulidade da sentença, uma vez que deixou de analisar as teses apresentadas pela Recorrente, assim incorreu em violação aos deveres de fundamentação e motivação. No mérito discorre acerca da ausência de responsabilidade pelos fatos narrados, pugnando pela reforma da sentença e improcedência dos pedidos iniciais.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei no 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Outrossim, cumpre acrescentar os seguintes fundamentos.

Inicialmente, afasto a preliminar de nulidade de sentença, por ausência de fundamentação e motivação, uma vez que as razões do convencimento do julgador foram devidamente exposta, ainda que de forma sucinta.

Neste sentido, também já decidiu o Supremo Tribunal Federal, verbis:

Somente a sentença não motivada é nula; não a sentença com motivação sucinta ou deficiente. A motivação, que constitui preceito de ordem pública, é que põe a administração da Justiça a coberto da suspeita dos dois piores vícios que possam manchá-la: o arbítrio e a parcialidade. (Ac. un. 1 T do STF, RE 77.792, rel, Min. Rodrigues Alckmin, in Alexandre de Paulo, ob. cit., pag., 1849)

Ressalte-se que o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados na sentença se mostram suficientes para a solução da lide.

Segundo consta na petição inicial, a reclamante concluiu o curso de Licenciatura em Pedagogia em 2017, tendo colado grau em 24/08/2018. Aduz que, por diversas vezes, solicitou a emissão do diploma, bem como registrou reclamação junto ao Procon, no entanto, não obteve êxito na solução do impasse, razão pela qual ajuizou a presente demanda em 07/01/2021.

A reclamada, por sua vez, alega a ausência dos pressupostos ensejadores da responsabilidade civil, bem como a inocorrência de danos morais.

Pois bem.
In casu
, constata-se que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, razão pela qual devem ser aplicados os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O ponto que define o desate desta demanda diz respeito ao ônus da prova e, em se tratando de relação de consumo, demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, restam preenchidas as condições para a inversão de tal ônus. É o que se extrai do artigo 6° inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor.

Compulsando os autos, vê-se que a reclamada não logrou êxito em comprovar que tenha realizado a entrega do diploma da parte autora no período aprazado, tampouco demonstrou a existência de motivo justo para a demora ocasionada.

No caso, constata-se que a conclusão do curso e a colação de grau pela reclamante ocorreram em 2018, sendo que até a data da propositura da ação, isto é, 01/2021, não houve a entrega do diploma pela parte reclamada, permanecendo a autora por aproximadamente três anos sem o documento.

Ademais, conforme documentos colacionados no id. 118393507, vê-se que a reclamante tentou obter o referido diploma de forma administrativa, no entanto, até a presente data não se teve notícia da expedição do diploma.

Na esteira do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC). No entanto, não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No caso, entendo que os danos morais restaram caracterizados, eis que a recorrida foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente, decorrentes da demora na entrega do diploma de curso superior da autora, tendo esta, inclusive, buscado uma solução administrativa junto ao Procon, sem êxito.

A propósito:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E NULIDADE DE SENTENÇA - REJEITADAS - DEMORA NA ENTREGA DE DIPLOMA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ATO ILÍCITO CONFIGURADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR A TÍTULO DE DANOS MORAIS - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1- Restringindo-se a matéria à demora na expedição do diploma não se tratando de registro e nem de credenciamento no MEC, o Juizado Especial Estadual é competente para o processamento da causa. Preliminar rejeitada. 2- Quanto aos requisitos da sentença, deve ser observado o regramento do art. 38 da Lei n.o 9.099/95. Assim, não há nulidade quando se consegue extrair as razões de convencimento do julgador a quo. 3- A parte reclamada não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da parte reclamante. 4- A demora excessiva na expedição do diploma é fato ensejador do dever de indenizar. 5- Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. 6- Com relação ao valor indenizatório, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. 7- Havendo falha na prestação do serviço, a obrigação de fazer deve ser mantida. 8 - Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

(TJMT - N.U 1006800-02.2018.8.11.0006, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/12/2019, Publicado no DJE 17/12/2019)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao quantum indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais.
“Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela
UNIÃO BRASILEIRA DE FACULDADES LTDA - UNIBF
, ante a sua tempestividade, e no mérito
VOTO,
pois, por
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
.

Condeno
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% sobre o valor da condenação
, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022